Tribunal: CARF
Processo: 10380.011947/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011947/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
MD COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, tampouco às dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovado que o lançamento ocorreu no prazo legal, afasta-se a alegação de
decadência.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais só fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O litígio se inicia com a impugnação, momento em que são observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório. A apresentação da impugnação,
antes de vencido o prazo recursal, por intermédio da qual o interessado
enfrenta as questões fundamentais que ensejaram o lançamento, afasta o
alegado cerceamento de defesa.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância
dos requisitos estabelecidos na lei de regência.
...

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011947/2008-38
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o conselheiro(a)
Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1329 e ss) contra decisão no Acórdão da
DRJ que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário tal como
foi constituído. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 1311 e ss):
O processo trata de Auto de Infração de fls.2/23 (é parte integrante do auto de infração o
Termo de Constatação), lavrado em 13.08.2008, ciência em 27/08/2008, no âmbito da
DRF/Fortaleza/CE, relativos a fatos geradores dos anos-calendário de 2003 e 2004:

2. No auto de infração de IRPJ (fls.3/13), a infração apurada e o enquadramento legal
estão assim dispostos:
Infração 001 – Omissão de Receitas
Depósitos Bancários Não Contabilizados
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Demonstrativo de Receitas não Contabilizadas e o
descrito no Termo de Constatação que acompanha o presente auto de infração.
Períodos: 30/09/2003, 31/12/2003, 31/03/2004.
Enquadramento Legal: Art.24 da Lei no9.249/95; Art.42 da Lei no9.430/96 e Arts.249,
inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 282, 287, e 288, do RIR/99.
Infração 002 – Resultados Operacionais não Declarados Valor correspondente ao
lucro operacional escriturado, informado na DIPJ, mas cujo valor do imposto ou da
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

contribuição não foram declarados em DCTF, que é o instrumento hábil de confissão
de dívida.
Períodos: 30/09/2003, 31/12/2003, 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004 e 31/12/2004.
Enquadramento Legal: Arts.249, 250 e 926 do RIR/99.
3. No Termo de Constatação, às fls.21/23 a fiscalização relata, em síntese, que:
Em 25/07/2007, o interessado, por intermédio de seu sócio majoritário, declarou em
atendimento à fiscalização a foi submetido como pessoa física e objeto do MPF
03.1.01.002007001637, no item “comprovação de origem dos recursos depositados”, o
que se segue:
Como não tenho em mãos todos os extratos em que esse depósitos foram realizados,
não tenho condições de esclarecer com precisão a origem de todos os valores (...). No
entanto, posso adiantar a esta fiscalização que esses recurso, apesar de constarem de
contas bancárias abertas em meu nome pessoal, na verdade pertencem à empresa MS
Comercial de Derivados de Petróleo Ltda.CNPJ 04.366.482/000159, da qual eu era e
continuo sendo sócio proprietário, juntamente com minha esposa, conforme contrato
social em anexo. Com efeito, por ser esta empresa de cunho estritamente familiar, em
que os únicos sócios donos somos eu e minha esposa, não tive o devido cuidado de
separar de minhas atividades pessoais, os recursos auferidos na atividade empresarial,
levando a depositar nas minhas contas bancárias valores que na verdade, eram
pertencentes ao patrimônio da pessoa jurídica citada, fruto de suas atividades
operacionais de compra e venda de combustíveis. De fato, até pelos valores
movimentados, não poderia eu ter auferido, como pessoa física, tanto rendimento. Faço
registrar que a MD Comercial teve, nos anos de 2003 a 2005, faturamento compatível
com os recursos movimentados nas contas bancárias citadas.
Como forma de comprovar a vinculação dessas contas bancárias com os negócios da
empresa citada faço juntar à presente, documentos bancários e fiscais referentes
compras de produtos feitos pela pessoa jurídica MD Comercial de Derivados de
Petróleo., com a utilização de recursos sacados das contas bancárias citadas, como
segue:...” (negritos não são do original).
A fiscalização assim procedeu: “ tendo em vista também que a movimentação financeira
das contas mantidas pela própria MD Comercial superam o valor de receita bruta
informado à Receita Federal o contribuinte foi intimado a justificar as origens dos
valores depositados nas contas correntes mantidas pela empresa e pelo sócio majoritário
nos Bancos do Brasil (contas 10565 do sócio e 5119 da empresa), Sudameris (conta
0186594200 do sócio) e BMC (conta 425069 do sócio), no período compreendido entre
01/07/2003 a 31/12/2004), conforme planilhas então encaminhadas, extraídas de
extratos bancários enviados pela contribuinte, em atendimento a intimação anterior e de
informações requisitadas das próprias instituições financeiras, no caso da pessoa física
do sócio”;
Em 11/07/2008 o interessado informa que todos os recursos são oriundos das receitas
operacionais da empresa, informados em DIPJ. Referidas declarações foram entregues
no curso da ação da ação fiscal;
A fiscalização constatou duas irregularidades :
a) omissão de receitas apurada pelo confronto entre o total das receitas depositadas nas
contas correntes bancárias da empresa (as de sua própria titularidade e as de seu sócio
majoritário) e os correspondentes valores informados nas DIPJ relativas aos 3o e 4o
trimestres de 2003 e ao 1o trimestre de 2004; conforme Demonstrativo de Receitas não
Contabilizadas em anexo (efls. 23);
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

b) falta de declaração, em DCTF ou em outros instrumentos hábeis de confissão de
dívida, como a Declaração de Compensação, por exemplo, dos valores do IRPJ e da
CSLL apurados nas DIPJ dos anos calendário de 2003 e 2004, entregues no curso da
ação fiscal, o que impõe o lançamento de ofício.
4. Inconformado, o interessado apresentou impugnação de fls. 1271/1295, em
26.09.2008, alegando, em síntese, que:
I. Nulidade do Procedimento Fiscal
a. O interessado alega que o MPFDil foi emitido com ausência de requisitos formais:
natureza do procedimento a ser realizado, prazo para término da atividade fiscalizadora,
nome do fiscal, telefone, endereço do superior hierárquico do auditor fiscal;
b. O procedimento de fiscalização foi orientado com documento inidôneo para a
validação do auto de infração;
c. O ato de fiscalização é nulo, anulando, como conseqüência o auto de infração;
d. Diz que sendo o prazo do MPFDil, de 60 dias, a fiscalização concluiu os trabalhos
decorridos mais de 60 dias, portanto, fora do prazo;
II Nulidade do Auto de Infração
e. O interessado alega que houve cerceamento ao direito de defesa e ao princípio do
contraditório;
f. A fiscalização não devolveu os extratos bancários e escrituração contábil
obstaculizando a defesa, e portanto contrariando os princípios da ampla defesa e do
contraditório;
III Nulidade do Auto de Infração – da Inexistência de Lucro por parte da Autuada
g. A autuação fundamentou-se, exclusivamente, na movimentação bancária;
h. Diz que sua movimentação é elevada porque deposita cheques para serem
compensados para terceiros e porque há necessidade de cobrir os custos da empresa;
i. “Em verdade, muito embora implique movimentação de dinheiro, mas esse dinheiro é
na realidade o patrimônio da autuada se movimentando para que sobreviva ao mercado,
embora seja uma receita, porém não é renda ou proventos de qualquer natureza”;
j. Não existe renda presumida. A renda há de ser sempre pelo lucro real, presumido ou
arbitrado;
k. Não pode, o fisco, fazer o lançamento do imposto de renda por arbitramento sem que
haja uma prova pericial que assegure ao contribuinte e ao próprio Estado que a receita
apurada é renda;
l. A movimentação bancária objeto da autuação não é renda e não pode ser presumida
como tal, pois renda tem que ser real e não fictícia;
m. A renda jamais se presume o que se pode presumir é o montante;
n. A simples indicação de existir movimentação bancária não lançada em escrituração
contábil não autoriza a legislação que o auditor possa presumir como renda referidos
numerários;
o. O auto de infração não pode sobreviver;
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

IV Nulidade do Auto de Infração – da Aplicação da Multa com Efeito
Confiscatório
p. A multa não pode ser tão alta ao ponto de tornar-se confiscatória;
V Multas Aplicadas Desproporcionais Quebra do Princípio da Proporcionalidade
q. O interessado alega que as multas são desproporcionais e contrariam o princípio da
proporcionalidade;
VI Decadência
r. Os débitos de 2003 estão atingidos pela decadência, nos termos do art.150, §4o do
CTN;
5. Por fim requer seja julgado o processo administrativo improcedente, pugnando, desde
já o deferimento para provar o direito ora alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, mormente a realização de perícia técnica contábil e a juntada
posterior de documentos.
A decisão de primeira instância (e-fls. 3121 e ss) julgou a impugnação
improcedente e manteve os créditos tributários exigidos, a serem acrescidos de juros de mora e
de multa de 75% , com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
tampouco às dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovado que o lançamento ocorreu no prazo legal, afasta-se a alegação de
decadência.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais só fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O litígio se inicia com a impugnação, momento em que são observados os princípios da
ampla defesa e do contraditório. A apresentação da impugnação, antes de vencido o
prazo recursal, por intermédio da qual o interessado enfrenta as questões fundamentais
que ensejaram o lançamento, afasta o alegado cerceamento de defesa.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância dos
requisitos estabelecidos na lei de regência.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013 (e-fl. 1326) o
contribuinte interpôs recurso voluntário, protocolados em 22/11/2013 (e-fl. 1354) em que
destaca:
- Da não obrigatoriedade de arrolamento e depósito para o Recurso Voluntário.
- Do princípios necessários ao bom andamento do presente processo administrativo
- Da prescrição/decadência : sendo o lançamento do ano de 2003 e a impugnação datada do dia 01
de outubro de 2010, passaram-se mais de 5 anos!
- Do cerceamento de defesa :. (...) Entretanto, a despeito do citado acima, o contribuinte viu-se
seriamente prejudicado quando os documentos ficaram retidos pela fiscalização até o prazo para
defesa (o que comprometeu a defesa) e quando não oportunizou a perícia técnica prevista no art. 18
do Decreto n°. 70.235/72, cujo objetivo seria de identificar diversas falhas entre os extratos e o que o
fisco apura como valor a ser deduzido para cálculo do tributo.
- Da ilegalidade da quebra do sigilo bancário. o contribuinte foi fiscalizado de forma vexatória e
truculenta ao ponto de ser obrigado, ilegalmente, a conceder inúmeras informações e documentos de
caráter sigilosos como os extratos bancários e demais informações acerca de depósitos e
movimentações financeiras que, diga-se de passagem, não foram solicitados judicialmente e
serviram como base principal da acusação.
- Da inexistência de lucro por parte da autuada. Mesmo diante da ilegalidade da quebra de sigilo
bancário, a fiscalização lavrou o Auto de Infração única e exclusivamente com base nas
movimentações bancárias. Ora, apesar da movimentações de dinheiro, estas não configuraram
ganho de capital, na verdade eram entradas e saídas do conjunto do patrimônio do contribuinte, era a
forma de toda uma logística operar-se para atividades cotidianas do meio empresarial, como crédito
de operadoras de cartão de débito, crédito em razão da utilização dos cartões de débitos dos clientes,
pagamento de salários, conta de luz, telefone, enfim, dentre outras obrigações necessárias ao bom
funcionamento do negócio.
- Da aplicação da multa com efeito confiscatório e quebra do princípio da proporcionalidade.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço.
Da não obrigatoriedade de arrolamento e depósito para o Recurso Voluntário.
A Súmula CARF no 109 já prescreve que “O órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de
bens”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do princípios necessários ao bom andamento do presente processo administrativo; da aplicação da
multa com efeito confiscatório e quebra do princípio da proporcionalidade
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

O Recorrente participou de todas as fases do processo administrativo fiscal até aqui,
refutando os atos prolatados por servidor competente e sem cerceamento do direito de defesa, como a seguir
analisado. Desta forma, não se confirma a acusação de que não se atentou aos princípios necessários ao bom
andamento do presente processo administrativo.
A Súmula CARF no 2 já prescreve que “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Da prescrição/decadência:
Alega a Recorrente que sendo o lançamento do ano de 2003 e a impugnação datada do dia
01 de outubro de 2010, passaram-se mais de 5 anos. Conforme já fundamentado pela decisão recorrida,
relativamente aos fatos geradores, ocorridos em 30/09/2003 e 31/12/2003, o Recorrente efetuou
pagamentos de IRPJ, nos vencimentos, 30/10/2003 e 30/01/2004 (cód. receita 3373). Tendo
havido pagamentos, a decadência dos lançamentos de ofício referentes a falta de pagamentos de
IRPJ destes fatos geradores ocorreu 5 (cinco) anos após as datas dos fatos geradores,
respectivamente, em 30/09/2008 e 31/12/2008, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 do
CTN. Como a ciência dos Autos de Infração ocorreu em 27/08/2008, conclui-se que não foi
caracterizada a decadência em relação aos fatos geradores de IRPJ e CSLL.
Do cerceamento de defesa
Alega a recorrente que contrariando a essa garantia viu-se seriamente prejudicado pois os
documentos teriam ficado retidos pela fiscalização até o prazo para defesa (o que teria comprometido a
defesa) e quando não foi oportunizado a perícia técnica prevista no art. 18 do Decreto n°. 70.235/72, cujo
objetivo seria de identificar falhas entre os extratos e o que o fisco apura como valor a ser deduzido para
cálculo do tributo.
Trata-se de matéria enfrentada na primeira instância. De fato, os documentos
fiscais foram apresentados em forma magnética (p. ex, DIPJ), não havendo razão para se alegar
retenção de documentos. Quanto aos extratos bancários, não se pode admitir a alegação de
retenção de cópias dos extratos bancários pois a guarda dos referidos documentos é obrigação do
interessado e se não os tinha poderia demandar às suas instituições bancárias. Ademais disso, os
créditos foram listados nas planilhas de fls. 24/61, viabilizando a defesa do interessado, sendo
referidas informações necessárias e suficientes para demonstrar as origens. Note-se que os
extratos foram obtidos por RMF e não por intermédio do interessado. Adicione-se que os
referidos extratos estão adicionados nos presentes autos, a partir da e-fl. 247.
Da ilegalidade da quebra do sigilo bancário.
O contribuinte reclama que foi fiscalizado de forma vexatória e truculenta ao ponto de ser
obrigado, ilegalmente, a conceder inúmeras informações e documentos de caráter sigilosos como os extratos
bancários e demais informações acerca de depósitos e movimentações financeiras que não foram solicitados
judicialmente e serviram como base principal da acusação. O Recorrente admite que os valores
depositados em suas contas bancárias referem-se às suas atividades operacionais (compra e
venda de combustíveis), mas sem apresentar documentos sobre a origem de cada depósito..
De fato o lançamento tomou por base depósitos bancários para os quais, intimado,
o Recorrente não apresentou documentos que justificassem as origens de cada depósito. Mas,
para a auditoria dos depósitos se fez necessária cópia dos extratos bancários em nome da
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

Recorrente ou de sua responsabilidade. Nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de
10 de janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, a Receita
Federal está autorizada a requisitar informações às instituições financeiras acerca da
movimentação bancária dos contribuintes, independentemente de consentimento judicial, desde
que, como no caso em tela, haja procedimento fiscal em curso e os exames sejam considerados
indispensáveis
Da inexistência de lucro por parte da autuada.
Afirma a Recorrente que apesar da movimentações de dinheiro, estas não configuraram
ganho de capital, na verdade eram entradas e saídas do conjunto do patrimônio do contribuinte, era a forma
de toda uma logística operar-se para atividades cotidianas do meio empresarial, como crédito de operadoras
de cartão de débito, crédito em razão da utilização dos cartões de débitos dos clientes, pagamento de
salários, conta de luz, telefone, enfim, dentre outras obrigações necessárias ao bom funcionamento do
negócio.
Assim como na impugnação levada à primeira instância, o interessado não
contesta, especificamente, os valores que compuseram a base de cálculo. Importante trazer à
lume que a partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
existência de depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada foi erigida à
condição de presunção legal de omissão de receita. A questão também foi fundamentada pela
decisão recorrida. Por concordar com seus termos, reproduzo-os abaixo:
(...)
24. Trata-se de presunção erigida em lei, segundo a qual, basta a constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se configure o tipo “omissão
de receitas”, quando, então, os ônus para o afastamento de tal circunstância se invertem
e se impõem àquele que não logra comprovar a origem dos ditos depósitos.
25. Deste modo, é legítima a autuação quando a pessoa jurídica não escritura ou não
comprova a origem dos depósitos bancários.
26. No Termo de Constatação (fls.21/22), a fiscalização observa que o interessado não
apresentou justificativas para a origem dos depósitos bancários. Também em sede de
impugnação, o interessado não apresentou qualquer documento comprobatório da
origem daqueles depósitos.
27. Ao dispor que os depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas com
documentação hábil e idônea configuram omissão de receitas, o legislador ordinário não
determina que tais valores sejam tributados, mas apenas reconhece na conduta de não
comprovação da origem do depósito bancário indícios veementes de omissão de
receitas, de sorte que não há que se falar que “depósitos bancários não podem ser
considerados rendas para fins de tributação”.
28. Assim, a imputação de omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada não merece reparos, e o lançamento de IRPJ e reflexos devem
ser mantidos.
Por fim, no que respeita da alegação de ausência de requisitos formais no MPF,
como a superação de prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos de fiscalização, resta
sumulada a matéria neste CARF:
Súmula CARF no 171
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011947/2008-38

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1372
DF CARF MF
Original